Tribunal: STF
Processo: ARE 1537987
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISSQN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CASA DA MOEDA. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS (SICOBE) E SISTEMA DE CONTROLE E RASTREAMENTO DA PRODUÇÃO DE CIGARROS (SCORPIOS). TEMA 1.140/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF.



    2. A parte recorrente sustenta que as atividades em debate não são prestadas em regime de exclusividade pela Casa da Moeda do Brasil, como exigido pela CF/1988, para fins de reconhecimento da imunidade tributária. Alega que os serviços relacionados aos sistemas Sicobe e Scorpios são terceirizados para empresas privadas, as quais competem entre si por meio de processos licitatórios, a revelar a realização de atividade econômica pela recorrida e a impossibilidade de se reconhecer a benesse da imunidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a Casa da Moeda do Brasil é beneficiada pela imunidade recíproca no tocante à prestação dos serviços referentes aos sistemas de controle de produção de bebidas (Sicobe) e de controle e rastreamento da produção de cigarros (SCORPIOS).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento do RE 1.320.054, paradigma do Tema 1.140/RG, o STF reafirmou a jurisprudência dominante para declarar que empresas públicas prestadoras de serviço público essencial e exclusivo do Estado são alcançadas pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988.



    5. A Casa da Moeda goza das prerrogativas de Fazenda Pública, como a imunidade tributária sobre patrimônio, renda e serviços, em razão de prestar serviço público obrigatório e exclusivo próprio da União. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.